Tribunal: TJDFT
Processo: 0733378-22.2019.8.07.0016
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-17

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. AUTORIA E MATERIALIDADE CONFIRMADAS. INDENIZAÇÃO. MANIFESTAÇÃO DA VÍTIMA. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. A materialidade e a autoria do crime de ameaça no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher se revelaram incontestes, quando amparadas pelo acervo probatório coligido dos autos, sobretudo, pelos depoimentos coesos e harmônicos da vítima e da testemunha na fase extrajudicial e em juízo.
2. Nos crimes cometidos com violência contra a mulher, a palavra da vítima possui relevante valor probatório quando amparada pelos demais elementos constantes dos autos, mostrando-se, na espécie, suficientes à formação da livre convicção motivada do Juízo do conhecimento.
3. Consoante o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a indenização pelos danos causados deve ser estipulada com a observância da condição social e econômica do ofensor e da ofendida, a intensidade do dolo, a gravidade e a extensão da lesão gerada, bem como pelas circunstâncias concretas do caso. Entretanto, se a vítima afirma expressamente em juízo que não tem interesse na indenização, deve-se afastar tal condenação ao réu.
4. Recurso desprovido.